Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1021937-32.2024.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Imissão na Posse]

Relator:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Redatora:
EXMA. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI registrado(a) civilmente como NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (AGRAVADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVADO), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (AGRAVADO), INNOVARE - ADMINISTRADORA EM RECUPERACAO E FALENCIA SS - ME - CNPJ: 21.828.338/0001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO), LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - CPF: 691.185.409-10 (ADVOGADO), CEZAR LOURENCO BRANCHER - CPF: 780.543.979-68 (ADVOGADO), MARCO AURELHO CASTAGNARO - CPF: 008.736.189-20 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - CPF: 001.787.999-04 (ADVOGADO), CRISTIANO DE AMARANTE - CPF: 005.813.889-76 (ADVOGADO), FRANCIELLA TROMBETTA - CPF: 007.011.089-16 (ADVOGADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA SERLY MARCONDES ALVES).”

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDAS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por João Otávio Pereira Marques contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que fixou o valor devido na liquidação de sentença e afastou o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se há contradições ou omissões no acórdão quanto à análise do histórico processual e à configuração de litigiosidade excessiva; (ii) se a ausência de honorários advocatícios na liquidação de sentença deve ser revista, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Constata-se contradição no acórdão embargado, que afastou o caráter litigioso da liquidação de sentença ao mesmo tempo em que reconheceu, em sua narrativa, a interposição de múltiplos recursos e incidentes processuais pelos agravados, que prolongaram o feito por mais de nove anos.

5.

A omissão também restou configurada, pois o acórdão deixou de analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade para justificar a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação, apesar da evidente litigiosidade.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ orienta que a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença é admissível quando a fase assume caráter contencioso:

“A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso”
(STJ - AgInt no AREsp 896730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/06/2018).

7.

O histórico processual revela que a litigiosidade excessiva decorreu de condutas reiteradas dos agravados, incluindo a impugnação de laudos periciais, a interposição de recursos sucessivos e pedidos incidentais indeferidos por esta Corte e pelo STJ.

8.

Diante do evidente caráter contencioso da liquidação, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, observando-se os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, a duração e a complexidade do processo.

9.

A fixação dos honorários, por apreciação equitativa, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), atende à proporcionalidade, à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelo patrono do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração
acolhidos
,
com efeitos infringentes
, para reconhecer o caráter litigioso da liquidação de sentença e fixar honorários advocatícios em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do agravante.

Tese de julgamento
:

1.

A litigiosidade excessiva na fase de liquidação de sentença justifica a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2.

Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando o grau de litigiosidade, a duração do processo e o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 896730/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/06/2018.

·

TJ-GO, Apelação Cível 5535816-74.2019.8.09.0173, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo-se a decisão a quo que indeferiu o pedido de ambas as partes para fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

O embargante aduz contradição no aresto, ao indicar que “apesar do longo período de tramitação desta Liquidação, isso não decorreu por culpa dos litigantes ou da atuação inoportuna deles nos autos.” deixou de considerar que a tramitação foi impactada por múltiplas manifestações sobre o mesmo assunto, tais como questionamentos ao laudo pericial contábil e a interposição de recursos judiciais pelos embargados, conforme descrito no acórdão recorrido”.

Elenca os atos praticados pela parte adversa, os quais considera serem suficientes a possibilitar o arbitramento de honorários em seu favor.

Aduz a existência de outra contradição no ponto em que aduz que as partes chegaram a um consenso, pois
mesmo após um período prolongado de tramitação, persiste a controvérsia instaurada pelos embargados quanto à atualização da dívida e à inclusão de juros de mora. A aceitação parcial de valores, enquanto outros aspectos permanecem em disputa, demonstra a falta de consenso e o prolongamento desnecessário do processo por atos claramente imputáveis aos embargados

Anota que ficou demonstrada a existência de intensa litigiosidade nos autos, pois
mesmo após um período prolongado de tramitação, permaneceu a discordância dos embargados quanto à atualização da dívida e à inclusão de juros de mora. A aceitação parcial de valores, enquanto se discutem outros aspectos, demonstra a falta de consenso e o prolongamento desnecessário do processo. A insistência em questionar e contestar a apuração do quantum devido é um indicativo claro de elevada litigiosidade, em uma fase de liquidação que perdura por 9 (nove) anos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

A embargante aduz que o acórdão é contraditório, em diversos pontos, quanto à atuação das partes no processo, pelo suposto consenso inexistente e à intensa litigiosidade.

A existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Ao contrário que aduziu, não há o vício indicado. O acórdao foi claro ao pontuar os atos ocorridos na Liquidação de Sentença e considerou que não houve litigiosidade excessiva a justificar o arbitramento de honorários. Ora, é de se esperar que um processo que envolva a discussão de cifras milionárias possua advogados cautelosos no seu acompanhamento.

O contrário significaria dizer que apenas na ausência de qualquer controvérsia é que não serão arbitrados honorários.

Não se pode esquecer que a legislação processual civil sequer admitiu tal fixação nessa fase processual, tratando-se, portanto, de situação excepcionalíssima.

Ao se falar em consenso, ficou claro que se referia ao parágrafo abaixo contido no voto:

Depois, em nova petição, sob o fundamento do princípio da celeridade processual e da cooperação e ante o longo período de tramitação da Liquidação,
concordaram com o valor apontado pelos agravados (devedores), rechaçando tão somente a forma como atualizaram a dívida apenas com correção monetária e sem a inclusão de juros de mora de 1% ao mês
(id 128825725, 1º grau, setembro/2023).

Dessa forma, o acórdão ao final concluiu pela inviabilidade de atendimento do pedido do ora embargante, sob o fundamento de que a demora excessiva decorreu porque o primeiro laudo foi anulado e depois o processo ficou suspenso ante o falecimento do de cujus, sendo o laudo de fato entregue apenas em maio de 2022, tramitando, portanto, dentro do esperado:

O primeiro laudo foi entregue em novembro 2015 e anulada por pedido das duas partes, pois não intimados sobre o início dos trabalhos. Em abril de 2017 determinou-se nova perícia, porém, em razão do falecimento de Nery Fuganti houve a suspensão do processo, até que em 2021, quando retomada, houve a necessidade de se nomear novo profissional, o qual entregou o laudo em maio de 2022.

E, em setembro de 2023 as partes chegaram a um consenso, quando os agravantes concordaram com o valor indicado pelos agravados.

Como visto, as manifestações das partes foram todas dentro do esperado para a Liquidação de Sentença por arbitramento, especialmente com relação a processo de tal magnitude. Isso, por si só não pode ser considerado litigância excessiva.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1º VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por João Otávio Pereira Marques contra o acórdão de Id. 247403661, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1021937-32.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado, mantendo decisão de primeiro grau que fixou o valor devido em liquidação de sentença, sem arbitramento de honorários advocatícios.

O embargante fala da existência de contradições e omissões do julgado, pontuando que a tramitação do feito se estendeu em razão dos incidentes provocados pelos embargados, com a interposição de múltiplos recursos, o que configuraria litigiosidade excessiva.

Afirma que o acórdão teria sido contraditório ao mencionar o consenso das partes, ao mesmo tempo em que descreveu as disputas travadas acerca da inclusão de juros de mora.

Aduz, ainda, que julgado foi omisso quanto à aplicabilidade do princípio da causalidade para justificar a fixação de honorários advocatícios.

Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a litigiosidade excessiva e fixados os honorários sucumbenciais.

Pois bem. Entendo que os embargos de declaração merecem acolhimento, uma vez que o acórdão embargado apresenta contradições que impactam diretamente na análise da litigiosidade e na consequente possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não é regra geral, sendo admissível apenas em situações excepcionais, quando se constata um evidente caráter litigioso do processo.

Essa excepcionalidade se justifica pela necessidade de preservar o equilíbrio entre o princípio da causalidade e o esforço adicional demandado pelos advogados na condução de casos marcados por conflitos reiterados.

Na hipótese, há contradição entre os fundamentos utilizados para afastar o caráter litigioso e a narrativa do histórico processual, que demonstra a duração excessiva da liquidação de sentença, que se estendeu por nove longos anos.

Esse prolongamento não decorreu apenas da complexidade técnica ou da necessidade de perícias adicionais, mas, sobretudo, da resistência ativa dos agravados, manifestada por meio de sucessivas impugnações aos laudos periciais, interposição de múltiplos recursos (agravos de instrumento, recurso especial, agravo em recurso especial, entre outros) e pedidos incidentais de extinção da liquidação, indeferidos por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o histórico processual revela que as manifestações dos agravados foram além do esperado em uma fase de liquidação por arbitramento, evidenciando uma estratégia processual que prolongou indevidamente a tramitação do feito.

Tais condutas configuram uma litigiosidade que excede a normalidade, justificando a fixação de honorários advocatícios como forma de compensar o trabalho adicional exigido do patrono do embargante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 896730 SP 2016/0086967-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

No que concerne à fixação dos honorários, deve-se observar os critérios previstos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a duração e complexidade do processo, bem como o trabalho técnico especializado realizado.

Assim, entendo adequado arbitrar a verba honorária, por apreciação equitativa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que se mostra proporcional à magnitude da causa e ao esforço exigido ao longo do prolongado curso da liquidação.

Ante o exposto, com tais considerações,
peço vênia ao eminente relator, para divergir no sentido de dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o caráter litigioso da liquidação de sentença e fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Observo, pelo voto da Desembargadora Serly Marcondes Alves, que realmente essa liquidação tramitou longos anos. Ela está fazendo um ajuste de tal forma que, para não ficar em aberto, uma vez o trabalho do advogado me parece razoável neste caso.

Peço vênia a Vossa Excelência para aderir ao voto da eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves, a fim de arbitrar os honorários no valor fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.